Tribunal: TJMT
Processo: 1040209-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040209-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOAO MARIA DA CRUZ - CPF: 875.220.711-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040209-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
JOÃO MARIA DA CRUZ.

EMENTA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INÉRCIA PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AUTOR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do recorrido, os quais decorreriam de contrato bancário que ele alega inexistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em favor do recorrido, diante da alegada inexistência de relação contratual que justifique os descontos em seu benefício.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova pré-constituída que comprove vício de consentimento, fraude ou inexistência de contratação fragiliza a tese autoral e impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

4. A permanência dos valores na posse do agravado sem restituição ou caução evidencia comportamento contraditório com a tese de inexistência de vínculo contratual.

5. Os descontos são realizados desde 2021, sem comprovação de que comprometam a subsistência do agravado, sendo a demora na busca por tutela jurisdicional incompatível com o alegado risco de dano atual.

6. A concessão da tutela antecipada importaria indevida antecipação do mérito, suspendendo obrigações contratuais ainda não infirmadas por prova robusta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada e restabelecer os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova pré-constituída de vício de consentimento, fraude ou inexistência de contratação afasta a verossimilhança exigida para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. 2. A inércia do autor em buscar tutela judicial e a ausência de comprovação de comprometimento da subsistência afastam o risco de dano necessário à concessão da medida."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040209-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
JOÃO MARIA DA CRUZ.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
JOÃO MARIA DA CRUZ
.

Na origem, o Magistrado singular
deferiu tutela de urgência
para determinar a
suspensão imediata dos descontos
incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos no
010111439248
e
010111625255
, sob pena de multa.

Irresignada, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese:
(i) a
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano; (ii) que os descontos questionados vêm sendo realizados
desde o ano de 2021
, sem insurgência judicial anterior; (iii) que os valores contratados, nos montantes de
R$ 3.227,03
e
R$ 12.366,03
, foram
efetivamente creditados em favor do agravado
, que permanece em sua posse até o momento, sem restituição ou caução; (iv) o risco de
desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa
, caso mantida a suspensão dos descontos; e (v) subsidiariamente, requer a revogação ou redução da multa cominatória, bem como o condicionamento da tutela ao depósito judicial dos valores recebidos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso
, para cassar a decisão agravada.

A liminar foi concedida, nos termos da decisão de Id. 328946374.

Contrarrazões no Id. 343431355.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, notadamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

E, no caso concreto,
nenhum deles se encontra demonstrado
.

O agravado limita-se a alegar, de forma
genérica
, a inexistência de contratação,
sem apresentar prova pré-constituída mínima
capaz de evidenciar fraude, vício de consentimento ou irregularidade na formação do vínculo contratual.

Ao revés, consta dos autos que os valores de
R$ 3.227,03
e
R$ 12.366,03
foram
efetivamente creditados em favor do agravado no ano de 2021
, além de que tais valores
permanecem em sua posse até o presente momento
, sem qualquer restituição ou oferecimento de caução.

Essa circunstância, por si só,
fragiliza a tese autoral
, pois revela comportamento incompatível com a alegação de inexistência da relação jurídica, afastando, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança necessária à tutela antecipada.

Também
não se verifica situação de urgência
apta a justificar a suspensão imediata dos descontos.

Os descontos questionados vêm sendo realizados
desde 2021
e

não há demonstração concreta de que comprometam a subsistência ou o mínimo existencial do agravado.

A
inércia prolongada da parte autora
em buscar a tutela jurisdicional é elemento que
afasta o perigo de dano
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, pois incompatível com a alegação de urgência atual.

Nesse cenário, a manutenção da tutela de urgência importaria verdadeira
antecipação dos efeitos do mérito
, com suspensão unilateral de obrigações contratuais ainda não infirmadas por prova robusta.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
para
revogar a decisão agravada
, restabelecendo a regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado,
mantido o efeito suspensivo anteriormente concedido
, até ulterior deliberação do Juízo de origem no julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026